Tribunal: TJMT
Processo: 1011210-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011210-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), MILTON HERCULANO DE ARAUJO - CPF: 808.409.651-68 (AGRAVANTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CRIME AMBIENTAL – MADEIRA APREENDIDA – APREENSÃO DA TOTALIDADE DA CARGA TRANSPORTADA CONSISTE EM IMPORTANTE MECANISMO PARA A TUTELA DO MEIO AMBIENTE – MEDIDA DE EFICÁCIA SUASÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIDO 25, § 3o, DA LEI No 9.605/1998 – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA CARGA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON HERCULANO DE ARAUJO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guarantã do Norte-MT que, nos autos do
“Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO 117/2021” (Proc. no 1002826-97.2021.8.11.0087),
lavrado em desfavor de
PAULINHO GROSS
, visando apurar o delito ambiental descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98,
indeferiu
o pedido formulado pelo agravante
de imediata liberação da carga ou, subsidiariamente, que fosse colocado como depositário fiel, além de que seja determinado o não descarregamento da carga e a expedição de ofícios aos órgãos competentes para regularização da madeira leiloada (id. no 131112696).

Argumenta o agravante que a decisão recorrida incorreu em erro ao indeferir os pedidos por entender que a madeira foi transportada para endereço diverso (Sapé – Paraíba) e que houve grande lapso temporal entre a compra no leilão (24/03/2022) e a apreensão da madeira (15/05/2022).

Sustenta que o CONSEG deve ser responsabilizado pelos erros ocorridos no transporte da madeira, por ter prestado informações equivocadas ao agravante, isto é, por ter noticiado que o agravante poderia transpor a carga apenas com fulcro na cópia da decisão judicial, quando, na verdade, seria necessária a autorização do transporte pelos órgãos competentes.

Por fim
, requer a concessão da tutela de urgência recursal para que a decisão agravada seja suspensa até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, ante a iminência de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido na decisão de id. 133774654.

O Juízo
a quo
apresentou informações, como se vê na manifestação de id. 137123995.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id.

138467711, opinou pelo improvimento do referido agravo, com a ratificação da decisão recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cuida-se, na origem, de
“
Termo Circunstanciado de Ocorrência”
lavrado em desfavor de
Paulinho Gross
, visando apurar o delito ambiental descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n 9.605/98.

Consta que, no dia
29/10/2021
, a Polícia Rodoviária Federal, em operação conjunta com a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar, apreendeu um caminhão transportando madeira ilegal sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Na oportunidade, foram apreendidos 33,0m3 (trinta e três metros cúbicos) de madeira serrada da essência florestal Maçaranduba, conforme “
Termo de Apreensão no 2021.16.388199”
(id. 70078349 dos autos de origem) e “
Termo de Depósito no 2021.16.388164”
(id. 70078353 dos autos originários).

O Ministério Público apresentou proposta de composição civil dos danos ambientais e transação penal.

Em decisão datada de
19/01/2022
, o magistrado singular determinou a
doação da carga apreendida nos autos, em favor do Conselho de Segurança de Guarantã do Norte-MT,
que deverá realizar a venda do bem e o dinheiro auferido revertido para que sejam destinadas ao custeio da construção da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte, a ser depositada na conta criada pelo CONSEG (id. 73762477), conforme
“Termo de doação no 2022.16.50568”.

Em
11/04/2022
, o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Guarantã do Norte (CONSEG) informou que a madeira doada a esta entidade fora vendida ao senhor MILTON HERCULANO DE ARAUJO, pelo valor de
R$ 57.017,00 (cinquenta e sete mil e dezessete reais)
(id. 82024753).

Na manifestação de id. 85855912
, o ora agravante informa que, após efetuar o pagamento da madeira leiloada pelo CONSEG, passou a transportar a carga para a cidade de Sapé/Paraíba, contudo, no dia
15/05/2022
, no município de Bom Jesus/Piauí, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal local que, ao analisar os documentos entregues pelo seu motorista, entendeu que o transporte teria sido irregular;
razão pela qual requer, dentre outros pedidos, a imediata liberação da carga, diante do risco de perecimento da carga em questão
.

O Magistrado
a quo
indeferiu todos os pedidos formulados pelo agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...) Sem delongas, observa-se que, de fato, o Requerente realizou a compra de 35,363 metros cúbicos de madeira, da espécie Massaranduba, que havia sido apreendida, conforme Termo de Venda e Recebo emitido pelo CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT no id 85855925.

Contudo, a manifestação do referido Conselho de Segurança de id 82024752, datado de 11/04/2022, indica que o destino da referida madeira, seria, a princípio, a BR153, no 961, Chácara do Benicio, na cidade de Anápolis/GO, muito distante do local da atual apreensão (Bom Jesus/PI).

O Comprovante de id 82024755 indica que o pagamento foi realizado em 24/03/2022, sendo que a decisão judicial que determinou a regularização da doação ocorreu em 13/04/2022.

Dessa feita, considerando o grande lapso temporal percorrido entre a compra no leilão (24/03/2022) e a apreensão (15/05/2022), somado ao fato de que a madeira foi apreendida em lugar diverso e distante do informado pelo Requerente quando da compra, não há elementos seguros para se afirmar que a madeira apreendida pela PRF no id 85857877 é a mesma que foi adquirida pelo Requerente.

Como se não bastasse, a decisão de id 82184498 foi clara ao determinar que a SEMA/MT adotasse as medidas necessárias à regularização da madeira vendida junto ao estoque da empresa adquirente, bem como providenciasse a autorização de transporte.

Logo, a aludida decisão NÃO era um salvo-conduto para que o Requerente transportasse madeiras da espécie Massaranduba por todo o território nacional e por prazo indeterminado.”
(grifei)

Nesta seara recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juiz singular, defendendo o seu direito como legítimo proprietário da carga, argumentando, para tanto, que o equívoco no transporte da madeira foi em razão das informações errôneas prestadas pela Secretária do CONSEG.

Pois bem. Em que pese à fundamentação do agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à reforma da decisão atacada.

No caso dos autos, vê-se que o agravante enfrentou a apreensão de 33,0m3 (trinta e três metros cúbicos) de madeira serrada da essência florestal Maçaranduba, por estar transportando madeira ilegal sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Cabe ao proprietário do bem a verificação da regularidade da documentação necessária ao transporte da mercadoria, tais como o documento de origem florestal (DOF), Guia Florestal (GF) e Guia de Trânsito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE DE MADEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
TRANSPORTE DE MADEIRA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF) -LICENÇA OBRIGATÓRIA PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS DE ORIGEM NATIVA - ARTIGO 1o, 5 1°, DA PORTARIA NO 253/2006 DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
– DEVER DE RECUSA DO TRANSPORTADOR - ARTIGO 747 DO CÓDIGO CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRANSPORTADOR QUE TEM O PODER-DEVER DE CONFIRMAR A REGULARIDADE DE SUA CARGA PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE, DIANTE DE SUA OMISSÃO, CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE HOTEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÔPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI N° 9.009/1995). RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 747 do Código Civil, "o transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos, ou que venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento".
2. De acordo com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, considerando que infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme art. 70 da Lei n° 9.605/1998, prescindindo do elemento subjetivo, de forma que desimporta que o flagrado com a carga irregular seja transportador, tem o poder-dever de confirmar a regularidade de sua carga, arcando com as consequências dai decorrentes
. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais-RI 0004826-90.2018.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUIZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN – Data de Julgamento em 19/04/2021, Data de Publicação em 19/04/2021) (grifei).

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APREENSÃO DE MADEIRA. DOCUMENTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DOAÇÃO DAS MADEIRAS AUTORIZADA PELA LEI N.° 9.605/98.
AUSÊNCIA DA VEROSIMILHANÇA DO ALEGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I- A agravada efetuou a compra de cerca de 60 m3 de madeira e emitiu regularmente os DOFs (Documento de Origem Florestal), que devem acompanhar necessariamente os bens por ocasião do transporte, sob pena de ilicitude. Ocorre que, por conta de defeitos nas embarcações, o transporte demorou mais tempo do que o previsto, e o prazo de validade dos DOFs expirou.
II - Não tendo sido tomadas as providências descritas no artigo 16 da Instrução Normativa n.° 21/2013 do Ibama, é de rigor a apreensão dos bens em situação irregular. No mais, a doação é medida imperiosa em se tratando de madeiras oriundas de apreensão por ilícito administrativo e/ou penal, consoante deixa claro o artigo 25 da lei n.° 9.605/98. Ausente, portanto, a verossimilhança do alegado.
II - Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-AM, Agravo de Instrumento no 4000630-78.2015.8.04.0000, Terceira Câmara Cível, Relator(a): NÉLIA CAMINHA JORGE, Data de Publicação: 15/05/2016, Data de Julgamento: 16/05/2016) (grifei).

Ademais, como se sabe,
“o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”.
Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Dessa forma, o transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente, bem como a apreensão do bem transportado.

Assim sendo, o artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, preleciona que “
in
corre nas penas do dispositivo legal quem
transporta
madeira
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
”
(grifei)

No que se refere ao transporte de madeira e outros produtos, ou subprodutos florestais, oriundos de florestas nativas, para fins comerciais ou industriais, o
art. 36, em seus §§ 1o e 4o, do Código Florestal
, exige o acompanhamento de licença do órgão ambiental responsável e estabelece, para a emissão da licença, o Sistema DOF (Documento de Origem Florestal), a obrigatoriedade de especificação da espécie florestal, a quantidade do produto transportado, a origem e o destino, vejamos:

§ 1o A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 4o No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino.

Nesse sentido mesmo sentido, o artigo 25 e seu § 2o, da Lei no 9605/98, in verbis, prevê:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 2o
Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados
a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
(grifei)

Ainda, dispõe o artigo 107, inc. III e § 4o, do Decreto no 6514/08:

Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procedera da seguinte forma:

(...)

III -
os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados
.

(...)

§ 4o Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente atuante no documento de apreensão.
(grifei)

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando a liminar proferida anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022